Tribunal: TJDFT
Processo: 0737474-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737474-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MAURI FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé, deduzido pelo agravado nas contrarrazões de ID 55702944. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora